Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718984-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA ELLEN MARQUES BARBOSA AGRAVADA: VANIA LUSTOSA DE MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Considerando que, nos autos originários, não foi concedido à agravante o benefício da justiça gratuita e nenhum requerimento nesse sentido foi feito nesta Instância Revisora, em conformidade com o disposto nos arts. 1.017, § 3o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma o art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de deserção. À diligente Secretaria da Turma para que retifique a autuação, visto que o recurso foi interposto pela terceira interessada, NATALINA FIGUEIRA, e não pela ré BRENDA ELLEN MARQUES BARBOSA. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF,18 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.